Tribunal: STJ
Processo: 0318800-09.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 939961 - SP(2024/0318800-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO
EM
REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA CONDENAÇÃO PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA.
VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no julgado, uma vez que ficou explicitada a
possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto,
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação
substituída por pena alternativa é superveniente, como no caso do ora
embargante, corroborado pela manifestação do Ministério Público
Federal, devidamente transcrita.
2. Inexistência de erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55819696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8a8d75f-01af-4788-b752-92da1f136d80

Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8a8d75f-01af-4788-b752-92da1f136d80

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 939961 - SP(2024/0318800-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO
EM
REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA CONDENAÇÃO PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA.
VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no julgado, uma vez que ficou explicitada a
possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto,
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação
substituída por pena alternativa é superveniente, como no caso do ora
embargante, corroborado pela manifestação do Ministério Público
Federal, devidamente transcrita.
2. Inexistência de erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao voto
FABIO GABRIEL MARTINS
condutor do acórdão de fls. 732-734.
Documento eletrônico VDA55820027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 8a899f53-08e7-4106-8c8e-1202cf596f2d

O embargante sustenta, em síntese, que há omissão quanto ao modo de
execução das penas, pois o acórdão teria aplicado o entendimento do Tema n.
1.106 para afastar a unificação das penas ao fundamento de que apenas a primeira
pena restritiva de direitos foi descumprida e que, na segunda execução, também
substitutiva por restritivas, sequer houve intimação para início do cumprimento.
Ainda, alega que deveria constar expressamente que a primeira pena
deve ser cumprida em regime aberto, com revogação da substituição, e que seu
cumprimento é concomitante com a segunda pena, esta na modalidade restritiva de
direitos, por serem compatíveis.
Por fim, aponta erro material no item 4 do relatório do acórdão, onde
consta “agravo regimental não provido”, quando, na verdade, houve provimento,
pugnando pela correção.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado, com sanção das omissões e a
correção do erro material identificado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso nem
decisum
contraditório. Isso porque, conforme anteriormente destacado,
:
verbis
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado na “Ação
Criminal n. 0001121-61.2011.4.03.6110 (1a Vara Federal em
Sorocaba), às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão e de 16
Documento eletrônico VDA55820027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 8a899f53-08e7-4106-8c8e-1202cf596f2d

dias-multa, com início do cumprimento em regime aberto, pelo
cometimento, em 02.07.2009, do crime tratado no
do
art. 339
Código Penal (execução definitiva), considerando a declaração de
extinção de punibilidade pela prescrição, quanto ao crime previsto
no artigo 347 do Código Penal” (fl. 21).
Posteriormente, sobreveio condenação na “Ação Criminal n.
0002107-44.2013.403.6110 (4a Vara Federal em Sorocaba), às
penas de 02 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e de 26 dias-
multa, com início do cumprimento em regime aberto, pelo
cometimento, em 20.11.2010, do crime tratado no
caput,
art. 171,
do CP (execução definitiva)” (fl. 21).
Quanto à primeira condenação, “[s]egundo o magistrado o
paciente descumpriu injustificadamente as penas restritivas de
direito impostas ao paciente nos Autos no 0001121-
61.2011.4.03.6110, pois não comprovou o pagamento de
nenhuma das parcelas da prestação pecuniária a ele imposta e,
após o fim da pandemia do Coronavírus, não retornou ao
cumprimento das penas restritivas de direito, mesmo tendo sido
notificado do fim da suspensão” (fl. 634). Em razão disso, houve
a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade em regime aberto.
Entretanto, “sobreveio segunda condenação, às penas de 2 anos, 8
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 26 dias-
multa, por estelionato, nos autos da Ação Penal n.
000210744.2013.4.03.6110, com substituição da pena privativa de
liberdade por 2 penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária” (fl.
635).
Diante da condenação superveniente, “[o] juiz das execuções
determinou a unificação das penas impostas ao paciente nas ações
penais
n.
0001121-61.2011.4.03.6110
e
n.
000210744.2013.4.03.6110,
pois
ele
teria
descumprido
injustificadamente as penas restritivas de direitos relativas à
primeira condenação. Como o somatório das penas ultrapassa 4
anos, elas foram convertidas em privativa de liberdade no regime
semiaberto” (fl. 634).
A esse respeito, nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, “[o]s arts. 44, § 5.o, do Código Penal
e 181, § 1.o, e, da
não amparam a conversão na
Lei n. 7.210/84,
situação [...] em que o apenado já se encontra em cumprimento de
pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que
a pena corporal foi substituída por pena alternativa” (
, relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 1.925.861/SP
Laurita Vaz
Seção, DJe de
.
28/6/2022)
Documento eletrônico VDA55820027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 8a899f53-08e7-4106-8c8e-1202cf596f2d

Segundo o mencionado precedente, “[a] pena restritiva de direitos
serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador
reputou adequada a concessão do benefício, a situação do
condenado não pode ser agravada por meio de interpretação
que amplia o alcance do § 5.o do
do Código Penal em
art. 44
seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de
” (
, destaquei).
cumprimento sucessivo das penas
Ibidem
Por tais razões, concluiu esta Corte Superior que, “[s]obrevindo
condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução
de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação,
com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos
apenados em regime aberto e vedada a unificação automática
nos casos em que a condenação substituída por pena
” (
, sublinhei).
alternativa é superveniente
Ibidem
Em conjuntura na qual o apenado cumpria reprimenda em regime
mais gravoso, destacou o Superior Tribunal de Justiça que, “[t]
ratando-se de cumprimento de pena em regime fechado, com
superveniente condenação à pena restritiva de direitos, não se
procede à soma das penas, suspendendo-se a pena restritiva de
direitos até que possível a compatibilização” (AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.005.856/MG
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
)
31/8/2023.
Consoante oportunamente apontado pelo Ministério Público
Federal, “é cabível o cumprimento simultâneo da pena privativa
de liberdade em regime aberto, com as penas restritivas de
direitos impostas em segunda condenação, por serem compatíveis,
conforme reiterada jurisprudência dessa Corte Superior de
Justiça” (fl. 635).
À vista do exposto,
, divirjo do relator e, com
data venia
fundamento no
XX, do RISTJ,
art. 34,
dou provimento ao
para conceder o habeas corpus, a fim de
agravo regimental
cassar a decisão que determinou a unificação das penas.

Entendo não haver omissão no julgado, uma vez que ficou explicitada a
possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada
a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena
alternativa é superveniente, como no caso do ora embargante, corroborado pela
manifestação do Ministério Público Federal, devidamente transcrita, verbis:
Documento eletrônico VDA55820027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 8a899f53-08e7-4106-8c8e-1202cf596f2d

“[...] é cabível o cumprimento simultâneo da pena privativa de
liberdade em regime aberto, com as penas restritivas de direitos
impostas em segunda condenação, por serem compatíveis,
conforme reiterada jurisprudência dessa Corte Superior de
Justiça” (fl. 635).

Por fim, consta no dispositivo do voto o provimento ao agravo

regimental, afastado o erro material apontado.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55820027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: 8a899f53-08e7-4106-8c8e-1202cf596f2d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0318800-9
HC 939.961 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 11216120114036110 21074420134036110 50010155720244036110
51106520174036110 77920820248260602
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FABIO GABRIEL MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224544956047548131@
2024/0318800-9 - HC 939961 Petição : 2025/0069564-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 98C6860A-D3B2-4411-9F59-8826E5AD4703